Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CRÉDITO. EXECUTADO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. MEDIDA INÚTIL.
1. A penhora é medida constritiva em que são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida com o objetivo de assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. É necessário, no entanto, que o bem a ser penhorado esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, que faça parte do patrimônio do devedor.
2. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue diligências para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. As penhoras no rosto dos autos de todos os processos em que a parte executada não possui valores a receber por ser devedora não apresentam indícios mínimos de satisfação do crédito a justificar a movimentação da máquina pública.
3. Agravo de instrumento desprovido.